Tribunal: TJDFT
Processo: 0035511-77.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Rejulgamento. Apelação cível. ICMS. Base de cálculo. Tarifa. Energia elétrica. Tarifas de uso do sistema de Transmissão (TUST). Tarifa de uso do sistema de distribuição (TUSD). Recurso parcialmente provido.
Caso em exame
1. Reexame de remessa necessária e de apelação interposta em face de sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, especificamente em relação à incidência do ICMS sobre a TUSD.
Questão em discussão
2. A questão cinge-se em reexaminar, à luz do tema n° 986 do STJ, a remessa necessária e a apelação interposta em face de sentença que foi mantida pelo Tribunal, o qual consignou que a TUST e a TUSD não integram a base de cálculo do ICMS.
Razões de decidir
3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS, conforme tese fixada no tema n° 986 do STJ.
4. É indevida a incidência de ICMS sobre a parcela correspondente à demanda de potência elétrica contratada mas não utilizada, conforme tema n° 63 do STJ.
5. Deve-se adequar o acórdão no que concerne à incidência do ICMS-Energia sobre a TUSD e a TUST, com ressalva de manter o entendimento de que o consumidor final de energia elétrica não deve arcar com a incidência do ICMS sobre demanda contratada e não utilizada de energia elétrica.
6. A aplicação da tese é imediata no caso, sem modulação dos efeitos, por não haver tutela de urgência ou de evidência concedida.
Dispositivo
7. Recurso conhecido parcialmente provido.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.040, II; Lei Complementar n° 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a';
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 63 e Tema 986;